Tribunal: TJES
Processo: 0000814-21.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000814-21.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVO CAMARGO JUNIOR e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.

ROUBO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADA
S
.
AFASTAR A MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE.
R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

A
jurisprudência da Corte Superior de Justiça “
é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ.”(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019).

2.
No caso, a versão apresentada pela vítima é corroborada pelo
s

demais
depoimento
s colhidos.

3.
D
e acordo com o depoimento da vítima,
ambos
o
s
recorrente
s

a
abord
aram
,
tendo Ivo
a
emboscado e Júlio mostrado
a faca, caracterizando, desse modo,
o concurso de pessoas e
o uso de arma branca.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000814-21.2021.8.08.0020

APELANTE: IVO CAMARGO JUNIOR, JULIO ROSA CAMARGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GRAZIELLE MARABOTI BINOTTI - ES17018-A
Advogado do(a) APELANTE: DHENIS MONTEIRO DA SILVA - ES29207-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO –
PRELIMINAR
:
RECORRER EM LIBERDADE

Preliminarmente, a defesa de Julio requer o direito do acusado de apelar em liberdade.

E
m que pese o louvável esforço da defesa
,
registr
o
que o
c. STJ tem reiteradamente decidido que,
tendo o réu respondido a todo o processo preso e não havendo alterações no quadro fático, seria incoerente conceder a liberdade depois de prolatada a sentença condenatória
.

A
lém disso, analisando a
Sentença, vejo que esta apresenta como fundamentação a ausência de alteração fática ou jurídica superveniente à
decisão que
decretou a prisão
preventiva
.

P
elo exposto, rejeito a preliminar suscitad
a.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, tratam-se de apelações criminais interpostas por
IVO CAMARGO JUNIOR E JULIO ROSA CAMARGO
contra a sentença de fls. 155/ss., que, nos autos da ação penal
nº
0000814-21.2021.8.08.0020
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os recorrentes nas iras do art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal. A pena aplicada para cada réu, após o devido processo legal, restou fixada em 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Nas razões de

Apelação
de Júlio
(fls.
176
/s.),
a

d
efesa do réu
sustenta
,
em síntese,
o afastamento das causas de aumento da pena, bem como o direito do apelante de recorrer em liberdade
.

P
or sua vez, a defesa de Ivo requer a reforma da sentença, absolvendo-o por insuficiência probatória quanto a autoria no delito apurado.

A
Acusação
apresentou contrarrazões
às fls.
226
/
ss
pelo desprovimento d
o apelo,
sendo neste mesmo sentido o

p
arecer da Douta Procuradoria de Justiça
(ID
5235088
).

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença
não
merece
reparo
, pelos motivos que passo a expor.

P
rimeiramente, consta na denúncia que no dia
02/09/2021
,
os apelantes, em comunhão de desígnios, subtraíram, mediante grave ameaça, o telefone celular da vítima Amanda Aparecida Queiroz Carvalho Polastreli.

De plano,
cumpre destacar que
a
materialidade
e a autoria

do crime
restaram
evidenciada
s

pelo
Boleti
m
Unificado (fl.
1
3
/ss.
)
,
pelo auto de avaliação (fl. 23) e pela
prova oral colhida em sede policial e judicial.

Em que pese a negativa de autoria sustentada pelo apelante Ivo, destaco que o corréu Julio afirmou, em sede policial que:

“
[...] QUE estava na casa de sua avó e seu irmão IVO começou a perturbar o declarante para dar um jeito e arrumar outro celular para ele, pois o declarante havia perdido o celular de seu irmão IVO;
QUE então IVO deu a ideia de "meter um assalto” e conseguir um celular e pegou uma faca na casa da avó e depois saíram; QUE IVO entregou a faca para o declarante quando estavam na rua; QUE então viram uma moça passando com um celular; QUE IVO fechou a moça e o declarante encostou nela e apontou a faca para sua barriga exigindo o celular; QUE já na posse do celular, IVO exigiu o fone de ouvido; QUE IVO mandou a menina ir embora sem olhar para trás e então levaram o celular para a Rua do Norte, onde uma prima do declarante (não quis dizer o nome) disse que era para devolver o celular,
pois pertencia à neta de um senhor que cedeu o imóvel em que a avó do declarante reside; QUE o declarante prontamente entregou o celular para que fosse devolvido para a garota; QUE o declarante não tentou vender o celular; QUE é a primeira vez que pratica um roubo.”

Apesar de Julio ter alterado a versão narrada em juízo, aduzindo que o seu irmão não participou do delito, vê-se que ela é inteiramente corroborada pela narrativa da vítima, que assim informou sobre o
modus operandi
da prática delitiva:

“
Que foi abordada pelos dois; que foi utilizada uma faca; que mandou passar o celular e o fone de ouvido;
que não conhecia os réus; que o celular foi devolvido intacto; que encontrou Ivo outro dia na rua quando estava voltando da academia; que ele saiu de uma rua e veio na direção da declarante e disse “quero falar com você”; que a declarante atravessou a rua correndo; que dois rapazes viram que ela estava assustada e perguntaram se tinha acontecido alguma coisa; que isso aconteceu um mês depois do assalto;
que perguntada se viu a faca, respondeu que sim; que a faca tinha o cabo marrom e era uma faca de cozinha; que o acusado que foi preso é quem segurava a faca; que o outro acusado entrou na sua frente; que depois do assalto eles falaram “vai e não olha para trás”;
que chegou em casa e encontrou sua mãe, se ajoelhou e chorou muito; que reconheceu o réu que está presente no fórum; que perguntada quem devolveu o celular, respondeu que seu primo ficou sabendo da situação e contou para um cara e este cara entregou o celular para sua mãe; que não sabe como este rapaz conseguiu recuperar o celular.”

Cumpre ressaltar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “
é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ.”(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019).

No caso, a versão apresentada pela vítima é corroborada pelo depoimento judicial da PM Bruna Moreira Teixeira e do PM Danilo Martins Viana, os quais afirmaram que Julio confessou o cometimento do crime aos militares, dizendo que o havia cometido sob influência do irmão. Além disso, a informante Fabiana Faria Queiroz Polastreli narrou que uma pessoa não identificada recuperou o celular da sua filha, tendo tomado conhecimento que
os apelantes chegaram na comunidade com o bem para vender.

Assim, não restam dúvidas de que a prática do crime ora apurado recai sobre os apelantes, seja pelos indícios colhidos em sede inquisitorial, seja pelas provas produzidas em juízo e submetidas ao contraditório, de forma que a condenação dos réus é medida que se impõe, até mesmo porque, as versões apresentadas pelos apelantes apresentam inúmeras contradições.

Ademais, rememoro que, de acordo com o depoimento da vítima, ambos os recorrentes a abordaram, tendo Ivo a emboscado e Júlio mostrado a faca, caracterizando, desse modo, o concurso de pessoas e o uso de arma branca.

Ou seja, a prova colhida é uníssona ao apontar o
modus operandi
dos recorrentes no cometimento do delito, sendo inviável o afastamento das mencionadas causas de aumento de pena. Nesse sentido:

“
A
GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. ARMA BRANCA (FACA). APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE. UTILIZAÇÃO COMPROVADA DIANTE DAS PROVAS COLHIDAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PENA-BASE. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO POUCO SUPERIOR A 1/5. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES ANTERIORES. 1. "A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do ERESP n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que,
para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova" (HC n. 425.790/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 15/2/2018).
2. Diante das provas colhidas na instância ordinária, concluiu-se pela utilização da arma branca (faca), mormente em razão
do depoimento da vítima, que, detalhadamente, descreveu as características de respectiva arma, confirmando que o réu a mostrou no intuito de ameaçá-la.
É inviável ir de encontro a essa compreensão, mormente na presente via, em virtude do óbice contido na Súmula nº 7/STJ. [...] (STJ; AgRg-AREsp 2.067.455; Proc. 2022/0041562-8; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 14/09/2022; DJE 20/09/2022). (grifo e destaque nossos)

Ante o exposto, CONHEÇO
d
a
apelaç
ão

e

NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus fundamentos
.

Em tempo, fixo honorários advocatícios recursais em favor dos advogados dativos dos apelantes.

Ponderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
o
s
Advogad
o
s
, reputo coerente e proporcional fixar os honorários recursais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais)
para cada.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)